Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO FALECIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 317 E 321 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1 – Diante da inviabilidade da citação frente à ilegitimidade passiva do falecido, necessária se mostra a intimação da parte Exequente para que, querendo, emende a petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda pelo espólio ou pelos herdeiros, a depender da prévia existência de abertura de inventário dos bens do falecido.
2 – O art. 321 do CPC determina que o Juiz deverá, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, determinar que o Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sendo que, de acordo com o parágrafo único do referido artigo, a petição inicial somente será indeferida caso o Autor descumpra a diligência determinada, o que não foi o caso dos autos.
3 – Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 317 do CPC, “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, o que não foi observado pela Magistrada de origem, haja vista ter extinguido o Feito, sem resolução do mérito, deixando de conceder ao ora Apelante oportunidade para a correção do vício, apesar do requerimento expresso por parte do Exequente.
Apelação Cível provida.